Tribunal: TJDFT
Processo: 0715339-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. PROTESTOS POPULARES NO CHILE. FORTUITO EXTERNO. RESTRIÇÃO NAS ATIVIDADES AEROPORTUÁRIAS. REACOMODAÇÃO NO VOO SEGUINTE. CHEGADA AO DESTINO FINAL ANTECIPADA.
I – O cancelamento pela companhia aérea do voo internacional de Nova Iorque/EUA para Santiago/Chile deveu-se a fortuito externo, decorrente da restrição nas atividades do aeroporto da capital chilena por questões de segurança diante dos protestos populares que eclodiram à época, o que elide a sua responsabilidade objetiva, art. 14, §3o, do CDC c/c art. 737 CC.
II – A apelada-ré comprovou a reacomodação da apelante-autora no próximo voo disponível, na data original da viagem e com chegada ao destino final em horário anterior ao inicialmente previsto, arts. 26 a 28 da Resolução no 400/16 da ANAC.
III – Os fatos retratados na lide causaram aborrecimento e transtorno à autora, mas não geraram dano moral indenizável.
IV – Apelação desprovida.